Tribunal: TJDFT
Processo: 0738468-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738468-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO PRETTO FLORES AGRAVADO: THAIS PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO PRETTO FLORES contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos dos embargos de terceiro n. 0707676-72.2022.8.07.0015, opostos por NEIRYFRANCO SIPAUBA SALES em sede do cumprimento de sentença n. 0702635-32.2019.8.07.0015, rejeitou a impugnação apresentada pelo embargado/ora agravante para que fosse declarada a nulidade do ato de citação, decisão nos seguintes termos (ID 139359674, autos originários): “Trata-se de cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença foi deflagrado pela decisão de ID. 133126928. O executado apresentou impugnação de ID. 136436311. Alegou a nulidade da citação, defendendo que a Secretaria deste juízo efetivou o cadastramento da Dra. Natasha Oliveira França na condição de advogada do executado, para fins de citação, tendo encaminhado a publicação da referida decisão em seu nome, de forma exclusiva, a despeito de constar nos autos procuração contendo outros advogados; que, na ausência de indicação, pelo executado, dos advogados que deveriam receber as publicações futuras relativas ao presente feito, não cabia ao Poder Judiciário, no momento de autuar uma nova ação em apartado fazê-lo; e que a Dra. Natasha se desligou dos quadros de advogados da sociedade contratada pelo executado em MARÇO/2020, de forma que desde então ela já não representava o executado. Além disso, defendeu que os honorários deveriam ser arbitrados com base no princípio da causalidade, considerando que foi o exequente quem não procedeu à transferência do bem, gerando a sua constrição. A exequente se manifestou no ID. 139674167. É o relatório. DECIDO. Razão não assiste ao executado. Em primeiro lugar, nos termos do art. 272, §5o, do CPC, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Analisando os autos principais (processo n. 0702635-32.2019.8.07.0015), verifico que o executado, de fato, apresentou procuração indicando vários advogados para sua representação. Todavia, da análise da petição inicial e do pedido de cumprimento de sentença, não havia, quando do ajuizamento dos embargos de terceiros, qualquer pedido de publicação exclusiva, de forma que a publicação dos autos processuais para quaisquer deles foi válida. Em segundo lugar, nos termos do art. 677, §3o, do Código de Processo Civil, na ação de embargos de terceiros, a citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. No caso dos autos, em virtude dessa autorização legal, no dia 20/04/2022 (ID. 122182489), a Secretaria desde juízo cadastrou a Dra. Natasha Oliveira Franca como advogada do executado e publicou a decisão de citação, bem como trasladou a decisão deferindo a tutela de urgência para os autos principais. O prazo para manifestação do executado se iniciou em 23 de abril de 2022 (ID. 125121516) e se findou em 13 de junho de 2022. Verifica-se, inclusive, que os demais advogados do executado, após a juntada daquele traslado, acessaram os autos principais por várias vezes, de forma que tinham plena ciência da existência da ação de embargos de terceiros e da respectiva sentença. O primeiro acesso do advogado do executado nestes autos (ID. 136436311), Dr. Denin Wesley de Andrade Banholi, deu-se em 29 de abril de 2022, ou seja, ainda no período de prazo vigente para apresentação da defesa. Ademais, na ação principal (0702635-32.2019.8.07.0015), somente foi protocolado pedido de publicação exclusiva em 11 de maio de 2022 (ID no. 124346694), após o Dr. Denin Wesley De Andrade Banholi ter tomado ciência destes autos e durante a fluência do prazo. Nos termos do art. 5o do CPC, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Desde 29/04/2022, o executado sabia da tramitação de embargos de terceiros e ficou inerte até a deflagração de cumprimento de sentença, deixando para alegar a nulidade somente no momento em que melhor lhe conviera, o que não se pode admitir por flagrante violação a boa-fé objetiva. Portanto, todas as publicações realizadas em nome da Dra. Natasha foram válidas, de forma que não há que se falar em nulidade da citação e nem em invalidade da sentença, especialmente porque não foi apresentada qualquer renúncia ou revogação de poderes em nome dela. Em terceiro lugar, não havendo nulidade da citação e nem da sentença, não há que se falar em inversão do ônus da sucumbência, em sede de impugnação. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID. 136436311.” (ID 139788313, autos originários) Em suas razões recursais (ID 41243968), sustenta que a citação determinada nos autos dos embargos de terceiros originários, na pessoa da advogada Natasha Oliveira França, não pode ser considerada válida, à medida que a referida procuradora não faz parte da banca dos representantes do embargado/agravante desde março/2020. Aduz que os advogados constituídos pelo embargado/agravante não possuem poderes para receber a citação, tampouco a referida advogada Natasha Oliveira França. Quanto à menção do advogado Denin Wesley de Andrade Banholi pela decisão agravada, igualmente alega que, no instrumento de procuração, não havia outorga de poderes para receber citação, de modo que se acreditava que o ato se daria pessoalmente na forma do art. 242 do CPC. Argumenta que o art. 525, § 1o, inciso I do CPC permite que, em sede impugnação ao cumprimento de sentença, seja alegada a nulidade de citação se o processo tiver corrido à revelia, como no caso em tela. Quanto à definição da impossibilidade de inversão dos honorários de sucumbência, alega que a decisão agravada não enfrentou o mérito, mantendo a condenação do agravante ao pagamento dos honorários em contrariedade com o teor da Súmula 303 do STJ. Alega que, nos embargos de terceiro, tendo sido acolhido o pedido de desconstituição da constrição judicial, os honorários advocatícios deveriam ter sido arbitrados com base no princípio da causalidade, sobretudo porque o embargante/agravado teria confessado que adquiriu o veículo da pessoa jurídica S4 Solar por meio de instrumento particular, não tendo procedido com a transferência respectiva junto ao DETRAN. Pontua que o caso em tela assemelha-se-ia à matéria tratada no Recurso Especial no 1.452.840/SP (Tema Repetitivo 872, afetado à 1a Seção do STJ). Afirma estarem preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, sendo a probabilidade do direito evidenciada pelos argumentos tecidos e o perigo de dano no risco de penhora de numerários na conta do embargado/agravante. Ao final, requer “seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reconhecer a ausência de fundamentação na decisão agravada, declarando sua nulidade, nos termos dos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI do CPC, e art. 93, IX da CF8 , ou, se este não for o entendimento desta Turma, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo d. juízo de piso da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, declarando a nulidade da citação e de todos os atos posteriores. Caso não acolhida a nulidade, requer o provimento do recurso para que sejam revertidos os ônus sucumbenciais, em prestígio ao princípio da causalidade” (ID 41243968, p. 14). Preparo regular (IDs 41243976 e 41243977). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso; ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, argumenta o embargado/agravante, em síntese, que nula sua citação nos autos originários dos embargos de terceiro, à medida que realizada em nome de advogada que não compunha mais a equipe de advogados que o patrocina; e que é indevida sua condenação em honorários advocatícios, uma vez que não deu causa à oposição da peça defensiva. De início, faz-se necessário breve escorço histórico sobre os andamentos processuais para melhor entendimento dos fatos: - em 12/02/2019, o ora agravante LEANDRO PRETTO FLORES ajuizou ação de resolução de sociedade em conta de participação c/c restituição de valores em face de S4 CHAORI ENERY PROJETOS E SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA e JOAO EUGENIO GONÇALVES DE MEDEIROS JUNIOR, distribuída sob os autos n. 0702635-32.2019.8.07.0015, perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF; - em 07/10/2019, foi proferida sentença homologatória de acordo entre as partes, transitada em julgado em 07/10/2019; - em 1/12/2021, foi iniciada fase de cumprimento de sentença, tendo requerido o exequente a intimação dos executados para pagar o débito então definido em R$ 838.641,26; - em 06/04/2022, foi realizada pesquisa eletrônica de bens em nome dos executados, determinado bloqueio do veículo I/LR FREELANDER 2 SD4 SE, placa OCI-8700; - em 19/04/2022, foram opostos os embargos de terceiro por NEIRYFRANCO SIBAUPA SALES (autos originários n° 0707676-72.2022.8.07.0015), requerendo a desconstituição dos efeitos da penhora sobre o referido veículo; - em 20/04/2022, foi deferido em parte o pedido de tutela provisória formulado pelo terceiro embargante para dar baixa na restrição sobre o veículo; - em 01/07/2022, diante da revelia do embargado LEANDRO PRETTO, os embargos de terceiro forma sentenciados para desconstituir a ordem de constrição pendente sobre o veículo e condenado o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa; - em 28/07/2022, foi prolatada sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro trasladada para os autos do cumprimento de sentença n° 0702635-32.2019.8.07.0015); - em 05/08/2022, foi iniciado por THAIS PEREIRA DE SOUSA, ora agravada, fase de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios fixados na sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, no importe de R$ 5.600,00; - em 08/08/2022, determinou-se intimação do executado para pagamento do valor executado, ou na inocorrência, pela pesquisa de bens junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e cadastro eletrônico de imóveis; - em 12/09/2022, sobreveio petição do executado chamando o feito à ordem aos argumentos de que nula sua citação nos autos originários de embargos de terceiro e que descabida a condenação do embargado em honorários sucumbenciais; - e em 14/10/2022, sobreveio a decisão ora agravada, rejeitando a impugnação do embargado/ora agravante. Dito isso, em sede da presente análise perfunctória, foram parcialmente atendidos os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Sobre a questão da nulidade de citação, segundo disposto no art. 272, § 5o do CPC, observa-se que, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Por outro lado, conforme previsão do art. 677, § 3o do Código de Processo Civil, na ação de embargos de terceiros, a citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. No caso, os embargos de terceiro foram opostos em sede do cumprimento de sentença no 0702635-32. 2019.8.07.0015, instaurado pelo ora embargado/agravante. Naqueles autos, constata-se que a procuração outorgada pelo ora embargado/agravante se deu em nome dos integrantes do escritório de advocacia GALLOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, dentre os quais a advogada Natasha Oliveira França (ID 28773362, autos no 0702635-32.2019.8.07.0015). Observa-se que, em 20/04/2022, foi cadastrado o nome da advogada Natasha Oliveira França como representante do embargado/agravante e determinada sua citação (ID 122182489). Na oportunidade, foi trasladada a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo terceiro embargante/agravado para os autos do processo do cumprimento de sentença no 0702635-32.2019.8.07.0015. Segundo consta dos registros dos expedientes dos autos originários, o embargado registrou ciência do ato em 23/05/2022, abrindo-se prazo para resposta até 13/06/2022. Observa-se, ainda, dos registros de “Acesso de terceiros”, que o advogado do embargado, Denim Wesley de Andrade Banholi, teve acesso aos autos ao menos sete vezes, entre 29/04/2022 e 25/05/2022, ainda durante o prazo para apresentação da defesa. Com efeito, na presente análise preliminar, não há dúvidas de que os advogados componentes do escritório ao qual outorgada a procuração pelo embargado/agravante tiveram ciência do teor dos embargos de terceiro durante o prazo para apresentação de defesa, bem como do teor da sentença que desconstituiu a penhora sobre o veículo I/LR FREELANDER 2 SD4 SE, placa OCI-8700, e condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Destaque-se, como bem feito na decisão agravada, que somente foi protocolado pelos representantes do embargado/ora agravante, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702635-32.2019.8.07.0015, pedido de publicações exclusivas em 11/05/2022 (ID 124346694 daqueles autos), já após a ciência destes autos e durante a fluência do prazo para oferecimento de defesa. Por outro lado, prima facie, tenho que assiste razão ao embargado/agravante no que tange à condenação em honorários sucumbenciais. Com efeito, o Enunciado 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça fixa que, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. Frise-se que a questão referente à distribuição dos encargos de sucumbência, à luz do princípio da causalidade, quando julgado procedente o pedido em Embargos de Terceiro que foram ajuizados com o objetivo de anular penhora de bem cuja transcrição, no registro competente, não está atualizada, foi objeto de julgamento no REsp 1.452.840/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema 872), tendo sido fixada a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. No caso, o próprio embargante NEIRYFRANCO SIBAUPA SALES afirmou na petição de oposição dos embargos, que após adquirido o veículo I/LR FREELANDER2 SD4 SE, em 13/09/2021, não havia efetuado a sua transferência junto ao DETRAN/DF, tendo deparado, em 06/04/2022, com anotação de restrição judicial relativo a processo executivo (ID 121929464, p. 2, autos originários). Como visto, a petição apresentada pelo embargado/ora agravante, nos autos originários, não intentou discussão sobre a manutenção da penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido a terceiro, mas questionar a regularidade de sua citação e a condenação imposta em honorários sucumbenciais. Portanto, dado o princípio da causalidade, os honorários advocatícios sucumbenciais, via de regra, no caso, devem ser suportados pelo próprio embargante. A probabilidade do direito encontra-se parcialmente demonstrada e o perigo de dano resta evidenciado uma vez que o juízo a quo, pela decisão de ID 133126928 dos autos originários, já deferiu a pesquisa de bens e valores de propriedade do embargado/ora agravante junto aos sistemas BACEJUND, RENAJUD, INFOJUD e cadastro eletrônico de imóveis. Ante todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar pleiteada tão somente para suspender a decisão agravada na parte que condenou o embargado/agravante ao pagamento dos honorários de sucumbência, até o julgamento final do presente recurso. Intime-se a agravada para que, caso queira, responda ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora